Tribunal: TJBA
Processo: 8001740-41.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001740-41.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON COUTINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
DAVI OLINTO SOARES, ELAINE COUTINHO MOREIRA VILELA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS SEM ATESTO OU DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por
Edmilson Coutinho da Silva
em face do
Município de Jussara,
visando ao recebimento de valores relativos ao
Contrato Administrativo nº CC009/2016,
referente ao fornecimento de peças e serviços de manutenção automotiva para a frota municipal. Alega o autor ter prestado regularmente os serviços e emitido
13 notas fiscais eletrônicas
, no montante aproximado de R$ 50.000,00, sem o correspondente pagamento. O juízo de primeiro grau julgou improcedente
o pedido, reconhecendo a ausência de prova da efetiva execução dos serviços
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o autor comprovou a efetiva prestação dos serviços alegados, nos termos exigidos pela legislação de finanças públicas;

(ii) estabelecer se a simples emissão de notas fiscais, sem comprovação de entrega de bens ou execução de serviços, é suficiente para constituir crédito exigível perante a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da despesa pública exige, cumulativamente, contrato, nota de empenho e comprovantes da entrega do material ou da efetiva prestação do serviço, conforme arts 62 e 63, §2º, da Lei nº 4.320/64, não bastando a emissão unilateral de nota fiscal.

As notas fiscais apresentadas carecem de identificação dos veículos atendidos (placa, chassi ou número de ordem de serviço), impedindo a constatação da correspondência entre os serviços alegados e o objeto contratual.

A assinatura de protocolo de entrega de documentos não constitui atesto de prestação de serviço, servindo apenas como prova de recebimento da nota fiscal, sem comprovar a execução contratual.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de apresentar elementos materiais ou testemunhais que confirmassem a execução.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que nota fiscal desacompanhada de atesto de servidor público competente não é documento hábil para comprovar a prestação do serviço ou constituir crédito exigível contra o ente público, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, moralidade e supremacia do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da prestação de serviços à Administração Pública exige, além da nota fiscal e do contrato, o atesto de servidor público competente, conforme o art. 63, § 2º, da Lei nº 4.320/64.

A ausência de atesto ou de elementos externos de confirmação impede o reconhecimento do crédito em ação de cobrança contra o ente público.

Compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não bastando a emissão unilateral de notas fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.320/64, arts. 58, 62 e 63, § 2º; CPC, art. 373, I, e art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.109.133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0028386-03.2017.8.19.0014, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 06.10.2021; TJ-RJ, Apelação nº 0001232-57.2019.8.19.0008, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 29.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001740-41.2016.8.05.0110
, em que figuram como apelante EDMILSON COUTINHO DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE JUSSARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça